Tribunal: TJMT
Processo: 0008086-18.2019.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008086-18.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ALEX PAULO RIBEIRO NEVES - CPF: 866.983.201-10 (APELANTE), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), ROSELIA DE SOUZA COSTA - CPF: 026.013.991-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR PARA O MÍNIMO LEGAL – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL

ERRONEAMENTE VALORADA – CULPABILIDADE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL CONFUNDIDA COM AQUELA RELATIVA AOS ELEMENTOS INTEGRANTES DO CONCEITO DE CRIME –– EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA ‘
F
’, DO CÓDIGO PENAL – DUPLO APENAMENTO PELA MESMA CIRCUNSTÂNCIA – OCORRÊNCIA
– PENA READEQUADA – RECURSO PROV
IDO.

A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta (Enunciado Criminal n. 12 do TJMT).

Inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal.

É elementar ao tipo penal de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei 11.340/2006) que a ação delituosa seja praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra vítima mulher, de modo que configura
bis in idem
a incidência concomitante da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘
f
’, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Alex Paulo Ribeiro Neves
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 8086-18.2019.8.11.0064 – Código 695707, que o condenou pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, Lei n. 11.340/06).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a redução da pena-base para o mínimo legal, haja vista a valoração equivocada da circunstância judicial referente à culpabilidade do agente, bem como requereu a exclusão da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘
f
’, do Código Penal, argumentando que a sua incidência caracteriza
bis in idem
ante a natureza do delito pelo qual o acusado foi condenado (Id.

93088962).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id. 93088967).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do apelo defensivo, apenas para reduzir a pena-base (Id. 97257459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação, no dia 27 de maio de 2019, por volta das 20h30min, na residência localizada na rua D, n. 10, bairro Antônio Geraldino, na cidade de Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, o acusado
Alex Paulo Ribeiro Neves
descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira Rosiléia de Souza Costa
.

Além disso, a peça acusatória relata que, no dia 20 de julho de 2019, por volta das 20h40min, na residência localizada na rua 3, n. 545, bairro Dom Bosco, na cidade de Rondonópolis/MT, o acusado
Alex Paulo Ribeiro Neves
novamente descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor de sua ex-companheira Rosiléia de Souza Costa.

Em síntese, a
denúncia narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Consta que o denunciado e a vítima conviveram por vinte anos, tiveram três filhos e estavam separados há cerca de cinco meses. Consta que o denunciado não aceitava o fim do relacionamento.

Em 27/05/2019, descumprindo decisão judicial de medidas protetivas de urgência, fixadas para a ex-companheira Rosélia, o denunciado surpreendeu a vítima quando chegava em casa, entrou, desferiu um murro no armário da cozinha, xingou a vítima de vagabunda e safada, pegou o celular dela, arremessou ao solo, disse que a mataria e fugiu do local. A vítima não representou criminalmente o acusado pelo crime de ameaça.

Em 20/07/2019, novamente descumprindo decisão judicial de medidas protetivas de urgência, fixadas para a ex-companheira Rosélia, o denunciado foi em frente da casa do namorado dela, disse que mataria a vítima e o namorado dela e após fugiu do local. As duas vítimas não representaram criminalmente o acusado pelo crime de ameaça.

Acionada, a Polícia Militar prendeu o denunciado em flagrante delito, quando trafegava no local, além da existência de mandado de prisão em aberto (...)
” (Id. 93086487).

Diante desses fatos, o acusado Alex Paulo foi denunciado e condenado pela prática do crime descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, Lei n. 11.340/06), por duas vezes, em concurso formal (CP, art. 70), oportunidade em que lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
4 meses de detenção
, no
regime inicial aberto
.

Irresignada, a defesa insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, postulando a
redução da pena-base para o mínimo legal
, posto que a circunstância judicial da culpabilidade foi equivocadamente sopesada.

Da detida análise da decisão recorrida, verifico que a sanção basilar foi recrudescida em 1 mês de detenção, haja vista a valoração negativa da culpabilidade do agente.

A
juíza sentenciante destacou que a “
culpabilidade
do acusado foi acentuada, o mesmo possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
”.

Contudo, é imprescindível ressaltar que tais justificativas não se revelam idôneas para a exasperação da circunstância em apreço, pois constituem elementos inerentes à configuração delitiva, razão pela qual não pode ser sopesada em desfavor do acusado.

Nesse contexto, afastada a valoração deletéria da culpabilidade e inexistindo circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena basilar no mínimo legal, qual seja
3 meses de detenção
.

Em seguida,
a defesa requereu a exclusão da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘
f
’, do Código Penal
, pois “
a agravante em questão já faz parte da natureza jurídica do delito, o constituindo, de maneira que sua aplicação leva a uma dupla valoração do mesmo elemento em prejuízo do condenado
”.

De fato, é elementar ao tipo penal descrito no art. 24-A da Lei 11.340/2006 que ação delituosa seja praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra vítima mulher, de modo que configura
bis in idem
a utilização da circunstância legal em questão para agravar a pena.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA - DESACATO - DANO - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE -AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, f, DO CÓDIGO PENAL - DECOTE - NECESSIDADE - REDUÇÃO DA PENA - POSSIBILIDADE. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes, bem como o elemento subjetivo dos injustos penais, não há como se acolher o pleito de absolvição por insuficiência de provas. A ingestão voluntária de álcool ou substância de efeitos análogos não exclui a imputabilidade penal.
Sendo a circunstância de o crime ter sido praticado no âmbito das relações domésticas, com violência contra mulher, elementar do tipo penal do art. 24-A da Lei 11.340/06, a incidência da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal constitui dupla apenação por um mesmo fato, não podendo ser mantida, em respeito ao princípio do "non bis in idem"
. À falta de previsão legal, o quantum de pena pela incidência de agravantes e atenuantes não deve se afastar do limite mínimo de 1/6 previsto para as causas de aumento e diminuição, sob pena de se equipararem àquelas causas modificadoras
” (TJMG – Apelação n. 10694180033920001/MG, Terceira Câmara Criminal, Relator: Maria Luíza de Marilac, DJe13.3.2020) – negritei.

Assim, excluída a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘
f
’, do Código Penal, reduzo a pena provisória para 4 meses e 15 dias de detenção, por tratar-se de réu reincidente. Em seguida, reconhecida a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, inciso III, alínea ‘
d
’), mantenho a redução da pena em 1 mês, encontrando a reprimenda provisória de
3 meses e 15 dias de detenção
.

Embora tenha sido reconhecido o concurso formal de crimes, por um equívoco, não houve a exasperação da pena na terceira fase dosimétrica, de modo que, tratando-se de recurso exclusivo da defesa, torno definitiva a pena privativa de liberdade de
3 meses e 15 dias de detenção
.

Apesar de se tratar de réu reincidente em crime doloso, mantenho o
regime inicial

aberto
(CP, art. 33, § 2o, alínea “
c
”), em observância ao princípio da
non reformatio in pejus
.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por se tratar de crime perpetrado mediante grave ameaça à pessoa (CP, art. 44).

Ante o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito, em dissonância da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento
para afastar a valoração negativa da culpabilidade e a excluir a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘
f
’, do Código Penal, readequando a pena aplicada ao acusado
Alex Paulo Ribeiro Neves
para o patamar de
3
meses e 15 dias de detenção
, em
regime inicial

aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021